Tribunal: TJMT
Processo: 1029891-95.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1029891-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Planos de saúde, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ROZANE DA VITORIA KISEL - CPF: 033.382.492-09 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVANTE), KATIA DO AMARAL MEURER - CPF: 039.479.371-48 (AGRAVADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), KATIA DO AMARAL MEURER - CPF: 039.479.371-48 (ADVOGADO), DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), GABRIELA CAROLINE NASCIMENTO CANDIDO - CPF: 042.660.621-33 (ADVOGADO), ALLANA CAROLINE PICOLI - CPF: 049.060.601-61 (ADVOGADO), LETICIA VANZELLA DODERO - CPF: 035.478.031-01 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1029891-95.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO.

AGRAVADA:
KATIA DO AMARAL MEURER.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. ENOXAPARINA 40MG. TROMBOFILIA EM GESTAÇÃO. EXCLUSÃO CONTRATUAL DE COBERTURA. LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. MULTA REVOGADA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão interlocutória que concedeu tutela de urgência para determinar o fornecimento de medicamento Enoxaparina 40mg, prescrito a gestante diagnosticada com trombofilia, fixando multa diária pelo descumprimento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a operadora de plano de saúde está obrigada a fornecer medicamento de uso domiciliar, não incluído no rol de cobertura obrigatória da ANS e excluído expressamente por cláusula contratual, mesmo quando prescrito para tratamento de gestação de risco por trombofilia.

III. Razões de decidir

3. O art. 10, VI, da L. 9.656/1998 autoriza a exclusão da cobertura de medicamentos de uso domiciliar, ressalvadas hipóteses específicas, que não abrangem a Enoxaparina 40mg.

4. A cláusula contratual que exclui tal fornecimento encontra respaldo na legislação específica e não afronta normas protetivas do consumidor, à luz do princípio da especialidade.

5. O STJ pacificou entendimento no sentido de que a recusa da operadora, quando pautada em cláusula contratual válida e normas da ANS, não configura ilicitude nem enseja reparação moral.

6. Inexistindo risco iminente de morte ou urgência caracterizadora de cobertura obrigatória, afasta-se o enquadramento no art. 35-C, II, da L. 9.656/1998.

7. Não se verifica verossimilhança suficiente para a manutenção da tutela de urgência deferida, tampouco perigo concreto que justifique a medida antecipatória.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento provido para revogar a decisão que deferiu a tutela de urgência.

Tese de julgamento:
“1. É legítima a negativa de cobertura de medicamento de uso domiciliar por plano de saúde, quando amparada por cláusula contratual válida e em consonância com a regulamentação da ANS. 2. A prescrição médica isolada não impõe à operadora obrigação de fornecimento quando ausentes as hipóteses legais de cobertura obrigatória.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1029891-95.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO.

AGRAVADA:
KATIA DO AMARAL MEURER.

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
UNIMED Norte de Mato Grosso – Cooperativa de Trabalho Médico
, em face da decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais, movida por
Kátia do Amaral Meurer
, que
deferiu a tutela de urgência para determinar que a operadora forneça o medicamento Enoxaparina 40mg
, conforme prescrição médica apresentada, sob pena de multa diária.

Alega a agravante, em síntese, que o medicamento indicado é de uso domiciliar e, portanto,
não estaria coberto contratualmente
, nos termos das cláusulas pactuadas e da regulamentação da ANS, notadamente a RN no 465/2021.

Sustenta ainda a
inexistência dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência
, por ausência de demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, motivo pelo qual requer a revogação da medida concedida.

Preparo recursal devidamente pago no Id. 311989873.

Tutela de urgência indeferida, nos termos da decisão de Id. 312025392.

Em contrarrazões, a parte agravada requer o
desprovimento do recurso
, argumentando que a medicação é essencial ao controle de trombofilia diagnosticada durante gestação de alto risco, sendo indevida a negativa de cobertura diante da prescrição fundamentada e da urgência clínica demonstrada.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
agravo de instrumento
interposto por
UNIMED NORTE MATO GROSSO – Cooperativa de

Trabalho Médico
, contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais movida por
Kátia do Amaral Meurer
, que deferiu tutela de urgência determinando o fornecimento do medicamento
Enoxaparina 40mg
, prescrito em razão de quadro clínico de
trombofilia em gestação de risco
, sob pena de multa diária.

A agravante sustenta que o medicamento em questão seria de uso domiciliar, o que, segundo cláusula contratual e as normas da ANS (em especial a RN no 465/2021), excluiria sua cobertura obrigatória.

Alega, ainda, a ausência de demonstração de probabilidade do direito e do perigo de dano, de modo que a concessão da medida teria sido precipitada.

Pois bem.

O cerne da questão recai em analisar se a recusa do fornecimento do medicamento
denominado
Enoxaparina 40mg
é legitima.

Sobre a matéria, a Lei 9.656 de 1998, estabelece:

Art.10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei,
exceto
:

(...)VI -
fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar
, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art.12.

E em recente decisão, o STJ, por meio da Segunda Seção, firmou o seguinte entendimento:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA NO AGRAVO INTERNO. SEM PROVEITO PARA A PARTE, PORQUANTO, AINDA QUE DEFERIDO, NÃO PRODUZ EFEITOS RETROATIVOS. 2.
MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR QUE NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS SITUAÇÕES ESPECIAIS QUE OBRIGAM O FORNECIMENTO. RECUSA DA OPERADORA QUE SE REVELA JUSTIFICADA
. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O pedido de gratuidade de justiça formulado nesta fase recursal não tem proveito para a parte, porque o recurso de agravo interno não necessita de recolhimento de custas. Benefício que, conquanto fosse deferido, não produziria efeitos retroativos. Precedentes. 2. Com efeito, as Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ, possuem o entendimento segundo o qual "é lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da ANS para esse fim" (AgInt no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.964.771/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 8/9/2022).3. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 2141518 SP 2024/0158952-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 07/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2024)

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal tem decidido,
verbi:

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. ENOXAPARINA 40MG
.
NEGATIVA DE COBERTURA. LICITUDE
. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO. III. RAZÕES DE DECIDIR A legislação específica dos planos de saúde (Lei no 9.656/1998) prevalece sobre o Código de Defesa do Consumidor, conforme o princípio da especialidade, permitindo a exclusão da cobertura de medicamentos de uso domiciliar, salvo as exceções expressamente previstas.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os planos de saúde não estão obrigados a fornecer medicamentos de uso domiciliar, salvo os antineoplásicos orais, os incluídos no rol da ANS e aqueles necessários para home care, o que não se aplica à Enoxaparina 40mg
.A negativa de cobertura do medicamento está respaldada em previsão contratual e na legislação vigente, inexistindo conduta ilícita ou abusiva por parte da operadora do plano de saúde. A ausência de ilegalidade na recusa da cobertura impede o reconhecimento de dano moral, pois inexiste ato ilícito capaz de justificar a reparação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A operadora de plano de saúde não está obrigada a fornecer medicamentos de uso domiciliar, salvo as exceções previstas em lei e na regulamentação da ANS.A negativa de cobertura, quando respaldada em contrato e na legislação aplicável, não configura ato ilícito e não gera direito à indenização por danos morais.(N.U 1017264-92.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, publicado no DJE 17/02/2025).

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. EXCLUSÃO DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento do medicamento Enoxaparina Sódica 40mg por operadora de plano de saúde, sob o fundamento de que se trata de medicação de uso domiciliar, excluída da cobertura obrigatória pela ANS e não prevista no contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a operadora de plano de saúde é obrigada a fornecer medicamento de uso domiciliar, não incluído no rol da ANS, quando prescrito para tratamento de trombofilia gestacional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 10, VI, da Lei no 9.656/98, as operadoras de planos de saúde não são obrigadas a fornecer medicamentos de uso domiciliar, salvo hipóteses excepcionais previstas na legislação e na regulamentação da ANS, o que não abrange o fármaco em questão.

4. O STJ tem jurisprudência consolidada no sentido de que a negativa de cobertura para medicamento de uso domiciliar, quando fundamentada em cláusula contratual válida e em conformidade com a regulamentação da ANS, não caracteriza prática abusiva ou ilícita.

5. A aplicação do art. 35-C, II, da Lei no 9.656/98 exige a configuração de situação de urgência ou emergência, caracterizada pelo risco iminente de morte ou necessidade de atendimento imediato, o que não se verifica no presente caso, uma vez que a trombofilia gestacional exige tratamento contínuo e preventivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível não provida.

Tese de julgamento: "É legítima a exclusão contratual de cobertura de medicamento de uso domiciliar por operadora de plano de saúde, salvo previsão expressa na legislação ou na regulamentação da ANS
.".

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/1998, art. 35-C, II; Código de Defesa do Consumidor, art. 51, IV.
(N.U 1004171-93.2022.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 14/04/2025).

Dispositivo.

Desse modo,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
para
revogar a decisão que deferiu a tutela de urgência
, afastando a obrigação da agravante UNIMED NORTE DO MATO GROSSO de fornecer o medicamento
Enoxaparina 40mg
à parte agravada, por ausência de cobertura contratual e legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026